Tribunal: TJBA
Processo: 8071735-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071735-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: REINALDO FERREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

APELADOS: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS, HELVECIO MACEDO TEODORO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por REINALDO FERREIRA LIMA e pelo BANCO AGIPLAN S/A, contra sentença proferida nos fólios da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Tutela de Urgência Antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor para: (i) declarar a abusividade das taxas de juros em cinco contratos e reduzi-las, com base em média de mercado majorada em 1,3 vezes; (ii) determinar o recálculo das obrigações contratuais, com compensação de valores pagos; (iii) condenar o Banco à devolução simples dos valores pagos a maior; (iv) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00, por dano moral; e (v) indeferir o pedido de repetição em dobro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se são abusivas as taxas de juros incidentes nos contratos celebrados entre as partes; estabelecer se a existência de cláusulas abusivas implica a descaracterização da mora; verificar a existência de dano moral indenizável; e fixar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicam-se aos contratos bancários as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que autoriza o controle judicia
l de cláusulas manifestamente abusivas.

4. A jurisprudência do STJ admite a revisão de cláusulas contratuais bancárias, inclusive de juros remuneratórios, desde que comprovada a onerosidade excessiva, com referência à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

5. A ausência de impugnação específica e a não apresentação dos contratos pelo Acionado, mesmo após a inversão do ônus da prova, autoriza a adoção dos elementos trazidos pelo Autor, para demonstrar discrepância significativa entre os juros praticados e a média de mercado.

6. Diante da comprovação de juros superiores a média praticada na praça, mostra-se legítima a intervenção judicial, para restabelecer o equilíbrio contratual, mediante redução proporcional dos índices.

7. A cobrança de encargos manifestamente abusivos, durante a normalidade do contrato, descaracteriza a mora do consumidor, conforme jurisprudência do STJ.

8. A caracterização do dano moral exige prova de violação concreta a direitos da personalidade, o que não se verifica em mera cobrança indevida ou presença de cláusulas abusivas, ausente situação excepcional geradora de abalo emocional relevante.

9. Os honorários sucumbenciais devem observar os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Em face da condenação majoritariamente favorável ao Autor, é cabível a fixação da verba sobre o valor da causa, quando a condenação resultaria em montante irrisório.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelos parcialmente providos.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 14; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CC/2002, art. 422; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º-A e 11; Lei 8.906/94, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nºs 297, 382 e 530; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007; STJ, AgRg no AREsp 267.858/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 23.04.2013, DJe 07.05.2013; TJBA, Súmula nº 13; TJBA, APL 8000996-57.2019.8.05.0137, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 15.09.2021; TJBA, APL 0503206-97.2014.8.05.0150, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 05.12.2017.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas
nº
8071735-02.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, no
s
qua
is
figuram como Apelantes e Apelados
REINALDO FERREIRA LIMA
e o
BANCO AGIPLAN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
A AMB
O
S OS APELOS.

Salvador, .